Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714499-10.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA EMBARGADO: TEREZINHA DE JESUS CORREA LAUANDE DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e e petição de id 48903186 o processo principal foi sentenciado (id 164791412 - Proc. 0733586-80.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator